Tribunal: TCU
Processo: 036.888/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre ocorrência de irregularidades no âmbito do funcionamento da corregedoria do Ibama.

Inteiro teor:
Acórdão 180/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades, de diversas naturezas, no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) . Considerando que não foram juntados aos autos evidências e elementos suficientes ou indícios concretos para respaldar minimamente as alegações apresentadas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) manter o sigilo do processo; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 036.888/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.3. Unidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.